Tribunal: TJDFT
Processo: 0705471-38.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NOTA PROMISSÓRIA EMITIDA EM BRANCO. PROTESTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ OU PREENCHIMENTO ABUSIVO. SÚMULA N. 387/STF. MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que reconheceu a validade de nota promissória emitida em branco, manteve o protesto do título e aplicou multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, em razão da oposição de embargos de declaração.
2. A parte autora busca a declaração de inexistência do débito, indenização por danos material e moral e afastamento da multa aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a emissão de nota promissória em branco autoriza o credor a completá-la validamente, salvo prova de má-fé ou abuso; e (ii) verificar se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A nota promissória emitida em branco não é nula, uma vez que o devedor, em tal hipótese, confere mandato que legitima o preenchimento “a posteriori”, conforme dispõem o art. 891 do CC e a Súmula no 387/STF.
5. É ônus do devedor comprovar eventual má-fé ou preenchimento abusivo da nota promissória, nos termos do art. 373, II, do CPC
6. Não havendo prova de vício ou de abuso, mantém-se a validade do título e do protesto realizado.
7. A multa do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 só é aplicável em casos de embargos de declaração manifestamente protelatórios, o que não se verifica quando o recurso apresenta questionamento plausível, ainda que rejeitado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a multa aplicada em embargos de declaração, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.
Tese de julgamento: “1. A nota promissória emitida em branco é válida, competindo ao devedor comprovar a má-fé ou o preenchimento abusivo. 2. A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 somente se aplica quando os embargos de declaração são manifestamente protelatórios.”